Tribunal: TJDFT
Processo: 0741657-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741657-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF REU: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, contra a decisão proferida no processo 0704493-21.2021.8.07.0018, que constituiu o mandado inicial em título executivo judicial, na ação monitória movida por Contém Administradora de Plano de Saúde Ltda em face de Associação dos Servidores Públicos do GDF – ASPGDF, ora autora. A autora formula o pedido de rescisão do título executivo judicial, com fundamento no artigo 966, inciso VI, do CPC, alegando que os documentos que instruíram a monitória são falsos. Postula a concessão de gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo para obstar os atos executivos em curso no processo de origem e, ao fim, que seja rescindida a decisão que converteu o mandado inicial em título executivo judicial. Em resumo, sustenta que a ação monitória foi ajuizada com o objetivo de cobrar valor relativo a serviços prestados do plano de saúde coletivo por adesão, dando origem a duplicatas que somam R$ 186.045,27. Assinala que as duplicatas são inexigíveis, pois têm origem viciada, uma vez que não havia prestação de serviços aos associados desde setembro de 2017, tratando-se de faturas canceladas. Afirma que no início de dezembro de 2017 cancelou o contrato de plano de saúde coletivo e comunicou a saída de todos os associados do plano de saúde. Consigna que foi adotado a modalidade de pré-pagamento e que o período de 20/11/2017 a 20/12/2017 o pagamento foi realizado, de modo que não havia mais débito. Afirma que o negócio jurídico pode ser anulado quando houver vício de forma ou de consentimento. Assinala que as duplicatas que instruíram a ação monitória não contêm assinatura do sacado, nem aceite. Sustenta que as duplicatas são inexigíveis e inexequíveis, pois lastreadas em faturas canceladas. As custas não foram recolhidas diante do pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. Gratuidade de justiça Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o autor não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Nos termos do enunciado da Súmula 481 do STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Para pessoa jurídica auferir o benefício é imprescindível a comprovação da precariedade financeira para arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios, não havendo presunção da hipossuficiência em seu favor. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.326.846/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos e ter sido apurado déficit no balanço do exercício de 2022 não se mostram suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Irregularidade de representação processual Na forma do art. 75, inciso VIII, CPC, serão representados em juízo, a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou por seus diretores. A parte autora não trouxe o estatuto social da associação, tampouco a assembleia ou outro ato que demonstre ter sido eleito a pessoa que se apresenta como seu representante legal, de modo que se mostra irregular a representação da entidade no processo. Da falsidade da prova A autora pretende a rescisão da decisão proferida na ação monitória que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, em razão de ausência de pagamento do valor devido e de oposição de embargos (art. 701 § 2o, CPC), alegando que o provimento se fundou em prova falsa. Sustenta que as duplicatas que embasaram a ação monitória são inexigíveis e inexequíveis, pois têm origem viciada, uma vez que não havia prestação de serviços aos associados desde setembro de 2017, tratando-se de faturas canceladas. Dispõe o artigo 701 §§ 2o 3o, CPC: Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. ................................. § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial . § 3o É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2o. Consigna o artigo 966, inciso VI, CPC: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ..................................... VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; A prova documental falsa que autoriza a ação rescisória com fundamento no artigo 966 inciso VI, CPC, é aquela cuja falsidade é material, segundo a qual consiste em formar um documento não verdadeiro ou alterar o documento verdadeiro (art. 427, incisos I e II, CPC), ou ideológica, quando exposto em um documento materialmente verdadeiro fatos ou declarações que não correspondem à verdade. De outra parte, o Código Penal, no seu artigo 172, tipifica como crime a emissão de duplicata simulada: Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. (Redação dada pela Lei no 8.137, de 27.12.1990) Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei no 8.137, de 27.12.1990) Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquêle que falsificar ou adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas. (Incluído pela Lei no 5.474. de 1968) A parte autora, contudo, não evidencia em que consiste a alegada falsidade de prova. Não se verifica no processo que as duplicatas que encartaram a ação monitória não são verdadeiras ou que foram alteradas pelo credor. Igualmente, não se acha evidenciado que as duplicatas contêm informações que não correspondem à realidade. De outra parte, a autora também alega que o título judicial é fundado em duplicatas inexigíveis, em razão da origem viciada e inexequíveis, por não conterem aceite e baseadas em faturas canceladas. Essa questão, no entanto, não é demonstrada no processo. Igualmente, não há evidências de que o contrato com a administradora do plano foi rescindido. A solicitação de exclusão dos associados por si só não é indicativo de que o contrato com a ré foi encerrado e que as cobranças foram cessadas. Ademais, a partir dos documentos acostados à petição inicial não se pode concluir que as duplicatas não correspondem efetivamente aos serviços prestados, ou que foram adulteradas pelo credor. A ação monitória foi instruída com as duplicatas, protestadas por falta de aceite, acompanhadas da relação das mensalidades cobradas dos associados, servindo como prova escrita sem eficácia de título executivo, mas aptas para fundamentar a cobrança. Cabia à parte a devedora, ora autora, opor embargos oportunamente, alegando toda a matéria de defesa possível ao procedimento comum (art. 702, CPC), porém, manteve-se inerte, o que resultou na formação do título executivo judicial. A propósito, o autor não demonstrou justificativa relevante para não se opor à monitória por meio de embargos, com o que não pode utilizar-se da ação rescisória para restabelecer a oportunidade de defesa já preclusa. Neste sentido precedente deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDA NA DEMANDA NA QUAL FORA PROLATADA A SENTENÇA RESCINDENDA. DISCUSSÃO A RESPEITO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITOS DE RESCISÃO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. De acordo com o inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, é passível de rescisão a decisão de mérito, nos casos em que o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, apresente prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 1.1. Não há como ser admitido o processamento de Ação Rescisória, baseada no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, quando a pretensão estiver fundamentada em documento que poderia ter sido juntado aos autos da ação na qual fora prolatado o decisum rescindendo, no momento em que fora oportunizada a apresentação de defesa. 2. Para fins de propositura de Ação Rescisória com base no inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil, é necessário que a r. sentença rescindenda esteja fundamentada em prova "cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória". 2.1. Constatado que a sentença rescindenda tem por fundamento a presunção de veracidade das alegações vertidas na inicial da ação, em decorrência da revelia, causada pela inércia da ora agravante quanto ao oferecimento de defesa naqueles autos, a tese de falsidade documental se mostra inidônea para justificar o ajuizamento da Ação Rescisória, porquanto tal matéria sequer fora suscitada na demanda originária. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1401073, 07336993720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ação rescisória não é o instrumento para se discutir sobre a inexigibilidade ou inexequibilidade do título extrajudicial que embasou a ação monitória. Tais questões devem ser arguidas como matéria de defesa ao cumprimento de sentença. Em razão do caráter excepcional da ação rescisória, o pedido deve ter como fundamento as situações expressamente definidas no artigo 966 do CPC, não se admitindo que seja utilizada como meio para rever o julgado rescindendo, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada. Nesse contexto, a falsidade da prova que pode amparar a ação rescisória é aquela que efetivamente foi decisiva para o julgamento, sem a qual o resultado poderia ser diferente. Porém, nesse aspecto, nada foi demonstrado. A autora quer se utilizar da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não encontra amparo na norma de regência. A ação rescisória não é mecanismo adequado para corrigir eventual injustiça do provimento rescindendo ou inaugurar instância recursal com o fim de reexaminar provas. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROVA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.048.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA PERICIAL. ARGÜIÇÃO DE FALSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça revisar as premissas fáticas que nortearam o juízo consubstanciado no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quando o recurso especial deixa de infirmar o núcleo central da decisão recorrida. 3. "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória" (REsp n. 147.796-MA, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 28/6/1999). 4. Recurso especial não-conhecido. (REsp n. 474.386/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 193.) Além da irregularidade da representação da associação, a petição contém defeitos insanáveis. A parte autora não indica, objetivamente, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Não se acha evidenciada a alegada falsidade de prova que pode embasar a ação rescisória. A inicial é inepta, pois falta a causa de pedir e da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, uma vez que, do que se pôde abstrair, a pretensão da parte autora é o reconhecimento da inexigibilidade e inexequibilidade das duplicatas referente ao serviço prestado, o que implica também na falta de interesse processual, pois para a pretensão formulada nesses termos a ação rescisória não é adequada e nem útil. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 968 § 3o cc. artigo 330, inciso I e III, § 1o, inciso I e III, do CPC, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, eis que a relação processual não se aperfeiçoou. (e) Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator